Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603182-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
26/01/2024
Número: 0603182-23.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/09/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DANIELSON CESAR DE CASTRO -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIELSON CESAR DE CASTRO (EMBARGANTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794694
26/01/2024
17:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.115

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603182-
23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: DANIELSON CESAR DE CASTRO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
A L E G A Ç Ã O
D E
O B S C U R I D A D E . I N E X I S T Ê N C I A .
EMPREGO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA NA CAMPANHA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração se
prestam a corrigir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, havida em
decisão judicial (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).

2. A alegação apresentada pelo
embargante consiste, em verdade, em
equívoco, pois a omissão de despesas
constatada mediante análise de extratos
bancários eletrônicos, revela indícios de
que as despesas foram pagas com
recursos que não transitaram pelas
contas de campanhas, motivo pelo qual
demostra o emprego de recursos de
o r i g e m n ã o i d e n t i f i c a d a p a r a
pagamentos, sendo devido, portanto,
seu recolhimento ao erário.

3. Ausente omissão, contradição,
Num. 43794694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617092939000000042752420
Número do documento: 24012617092939000000042752420
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 17:13:33

obscuridade ou erro material, (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil).

4. Embargos conhecidos e no mérito
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 43727525), opostos por DANIELSON
CESAR DE CASTRO, em face do Acórdão de ID 43721281, no qual as contas apresentadas
foram desaprovadas, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional das quantias de R$
200,00 (duzentos reais), correspondente aos recursos de origem não identificada empregados
nas despesas com combustíveis e de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) ao Tesouro
Nacional, correspondente aos recursos de origem não identificada empregados na despesa com
prestação de serviço de cabo eleitoral.

Em relação ao r. acórdão proferido, a embargante aduz obscuridade no
posicionamento adotado referente à devolução ao erário da quantia de R$ 1.160,00, decorrentes
do emprego de recursos de origem não identificada na campanha:

“(...)Tal posicionamento deixa obscuridade, isso pelo fato de todo os recursos
utilizados na campanha, estarem devidamente declarados, e serem oriundos
da Conta Outros Recursos do Diretório Estadual do Partido da Mulher
Brasileira, conforme extrato presente nos autos (ID43634268) 43634268)
43634268) e também no Extrato da Conta de Campanha Outros Recursos do
próprio candidato (ID 43495552) (ID 43495552) (ID 43495552), onde registra
tais transferências. Desta forma, não há como considerar que não há como
considerar que tais recursos sejam de natureza não identificada.”

E, ainda, alega obscuridade na destinação do quantia em comento:

“(...) É necessário esclarecer, porque tal valor não vá para a conta Outros
Recursos do Partido da Mulher Brasileira, tendo em vista que só foram
utilizados recursos oriundos da conta Outros Recursos oriundos do próprio
partido. Houve nesta corte, decisões referente a isso, ainda referente às
eleições de 2022, onde foi determinada o envio do valor para o partido e não
Num. 43794694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617092939000000042752420
Número do documento: 24012617092939000000042752420
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 17:13:33

para o tesouro nacional.”

Para tanto, o embargante cita decisões desta Corte Regional, onde houve
determinação de recolhimento de valores aos partidos, tais como, acórdãos proferidos nos autos
de nºs 0604070-89.2022.6.16.0000 e 0603543-40.2022.6.16.0000.

Nestes termos, em síntese, requer o embargante: a atribuição de efeitos
modificativos aos embargos, com a modificação da sentença para julgar as contas aprovadas
com ressalvas; a devolução da quantia em comento ao partido, vez que os recursos são
provenientes da conta “Outros Recursos”, e; revogação da ordem de expedição de ofício à Polícia
Federal para apuração de indícios de falsidade ideológica e apropriação indébita eleitoral.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos
(ID. 43742307), manifestando-se pelo seu conhecimento e rejeição, ante ausência de qualquer
vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no r. acórdão.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Num. 43794694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617092939000000042752420
Número do documento: 24012617092939000000042752420
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 17:13:33

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DIVERGÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ENTRE LANÇAMENTOS
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E DADOS DECLARADOS NO SPCE.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABOS ELEITORAIS. DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
CONFIGURAÇÃO RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL ELEVADO DE IRREGULARIADES. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AFASTADA.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Notas fiscais apresentadas pelo prestador que revelam indícios de que o
pagamento de combustíveis foi realizado com recursos que não transitaram
pela conta específica de campanha, impedem a aferição de sua origem,
caracterizando, nos termos do art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, recursos financeiros de origem não identificada utilizados em
campanha, implicando na desaprovação das contas.

2. A divergência da movimentação financeira entre o que foi declarado pelo
prestador e os lançamentos constantes nos extratos bancários, além de
dificultar a análise da regularidade e transparência das contas apresentadas,
por vezes, pode revelar a omissão receitas e despesas, ou ainda, gastos
efetuados com recursos que não transitaram pelas contas bancárias do
candidato, podendo conduzir à desaprovação das contas.

3. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vez que as irregularidades apontadas se revestem de
gravidade, na medida em que afetam a transparência e a confiabilidade das
contas prestadas.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores.

No presente caso, o embargante aduz a existência de obscuridade ante a
determinação de recolhimento do valor de R$ 1.160.00 ao Tesouro Nacional, pois os recursos
utilizados em campanha decorrem da fonte “outros recursos”, a exemplo, traz julgados nos quais
foram determinados os recolhimentos aos partidos (acórdãos proferidos nos autos de nºs
0604070-89.2022.6.16.0000 e 0603543-40.2022.6.16.0000).

Em breve síntese, requereu: a) pronunciamento quanto à configuração da utilização
de recursos de origem não identificada; b) esclarecimento quanto à determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.160,00, haja vista que o valor provém da
conta “Outros Recursos”, que possuem origem privada não ensejando recolhimento ao erário; c)
destinação do valor em comento à conta do Diretório Estadual do PMB.

Por fim, requereu atribuição de efeitos modificativos aos embargos para julgar as
contas aprovadas com ressalvas, e, ainda, que se revogue “a ordem de expedição de ofício à
Polícia Federal diante da superação dos indícios de crimes de falsidade ideológica e apropriação
indébita eleitoral.”

Inicialmente, destaca-se que no Acórdão nº 62.452 (ID 43721281) referente aos
presentes autos, não houve qualquer determinação de “expedição de ofício à Polícia Federal
[referente aos] indícios de crimes de falsidade ideológica e apropriação indébita eleitoral.”, razão
Num. 43794694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617092939000000042752420
Número do documento: 24012617092939000000042752420
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 17:13:33

pela qual denota-se que há evidente equívoco quanto aos pedidos em comento.

No que tange à configuração da utilização de recursos de origem não identificada na
campanha, e por conseguinte, a determinação do recolhimento do valor de R$ 1.160,00 ao
Tesouro Nacional, a dúvida do embargante merece esclarecimento, haja vista que, a quantia a
ser devolvida decorre de omissão de despesas e/ou receitas.

Explica-se.

Os precedentes colacionados pelo embargante não guardam similitude com o caso
dos autos, pois referem-se à situação de créditos para impulsionamento em rede social, mediante
utilização de recursos da conta “Outros Recursos”. Logo, nestes casos, o saldo não utilizado deve
ser recolhido ao partido político, nos termos do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/2019, se
seguinte teor:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e
não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Verifica-se, portanto, que as sobras financeiras decorrente de impulsionamento em
rede social divergem das irregularidades constatadas no caso dos autos, as quais consistem de
omissão de despesas/receitas, as quais foram detectadas em razão de notas fiscais emitidas
e/ou mediante circularização de informações com a base de dados da Justiça Eleitoral.

Desta forma, o que se tem é que o candidato deixou de declarar na prestação de
contas despesas realizadas com combustíveis, no valor de R$ 200,00, (notas fiscais nº 213901 e
213902, emitidas pelo fornecedor SAMBADE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA) constantes na
base de dados da Justiça Eleitoral, e com a situação ativa junto ao órgão fazendário, tendo o
candidato deixado de comprovar o efetivo cancelamento destas, nos termos do previsto no art.
92, §6º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Confira-se trecho da decisão embargada:

“(...) Assim, ante a ocorrência de omissão de despesas na prestação de
contas, bem como de que o pagamento destas foi efetuado com recursos que
não transitaram pela conta específica de campanha, é certo que o prejuízo à
análise das contas está demonstrado, tanto pela quebra de confiabilidade das
informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com as despesas pagas constantes nas notas
fiscais emitidas.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CITAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONSTITUIR
Num. 43794694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617092939000000042752420
Número do documento: 24012617092939000000042752420
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 17:13:33

ADVOGADO. INÉRCIA DO PRESTADOR DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO COLETIVO –
FEFC, CUJOS GASTOS NÃO FORAM COMPROVADOS. IMPOSIÇÃO DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, "a" DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.

(...)

4. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de
que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas com determinação de recolhimento de
valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060314763, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 87,
Data 09/05/2023)

(...)

Deste modo, há de se ressaltar que, nos termos do art. 32, §1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, são considerados recursos financeiros de
origem não identificada àqueles que não provenham das contas bancárias
específicas de campanha, podendo implicar na desaprovação das contas.

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou da
candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que também se se
reveste de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a
confiabilidade das contas, e, no caso representa 11,76% do total de gastos
da campanha, sendo suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação das
contas e o respectivo recolhimento do valor de R$ 200,00 ao Tesouro
Nacional. (...)”

No mesmo sentido tem-se a irregularidade, referente à declaração de despesa com
pessoal na prestação de contas do candidato, referente ao pagamento de trabalho de cabo
eleitoral, no valor de R$ 960,00, mediante PIX 02230071963, conforme recibo de pagamento
Num. 43794694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617092939000000042752420
Número do documento: 24012617092939000000042752420
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 17:13:33

apresentado, datado de 19/10/2022, (ID. 43634282), em nome de JACQUELINE PEREIRA DE
SOUZA, porém ausente registro da despesa no extrato eletrônico da referida conta bancária.

Veja-se trecho da decisão embargada:

Da mesma forma, aqui também verifica-se irregularidade que se reveste de
gravidade, eis que afeta a transparência e a confiabilidade das contas
prestadas, porém neste caso, pela omissão de receitas, em relação ao
pagamento dos serviços de cabo eleitoral de JACQUELINE PEREIRA DE
SOUZA, vez que embora declarada a despesa na prestação de contas final
retificadora, há indícios de que os recursos utilizados para pagamento desta
despesa não transitaram pela conta bancária de campanha.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – DESPESAS FACEBOOK – CONTRATAÇÃO
IMPULSIONAMENTO – PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA CONTA –
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
DIFERENÇA DE VALORES – SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS
PRIVADOS E DE FEFC – DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO – DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE
A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL –
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária
configura irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das
contas.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, bem como ao respectivo órgão partidário.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248684, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160,
Data 17/08/2023 – grifos acrescidos)

Deste modo, verifica-se que o valor da irregularidade apontada neste item
9, cujo valor é de R$ 960,00, resultante da despesa referente aos serviços
prestados por JACQUELINE PEREIRA DE SOUZA, que consta na prestação
de contas, porém ausente nos extratos bancários eletrônicos, representa um
percentual expressivo de 36,22% frente aos recursos de campanha, sendo
suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação das contas do prestador, além
da necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, eis que
configura o emprego de recursos não identificados, que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha, para pagamentos de despesas, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019 .

Num. 43794694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617092939000000042752420
Número do documento: 24012617092939000000042752420
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 17:13:33

É certo que a utilização de recursos que não tenham transitado pelas contas
vinculadas à campanha eleitoral são considerados de origem não identificada, por isso geram a
imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução de
regência.

Confira-se:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Por fim, observa-se que muito embora conste dos embargos fundamentação relativa
a juntada extemporânea de documentos, nenhum documento foi apresentado.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer obscuridade no julgado, pelo que os embargos devem
ser conhecidos e rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os
recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITAR, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603182-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: DANIELSON CESAR DE CASTRO - Advogado do EMBARGANTE:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

Num. 43794694 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617092939000000042752420
Número do documento: 24012617092939000000042752420
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 17:13:33

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2024

Num. 43794694 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617092939000000042752420
Número do documento: 24012617092939000000042752420
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 17:13:33